Tribunal: TJSP
Processo: 9249912-48.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9249912-48.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RUBENS ZANETI MARTINS, SEBASTIAO ANTONIO DE ALMEIDA, FERLIK
FERREIRA RONCA DA SILVA, PASCHOAL RONCATTO, VALMY MOURA
COSTA, VALDOMIRO JOSE DE SANT ANA, SERGIO CARLOS BADINI,
CICERO FERREIRA DA SILVA, NORIVAL ESTEVAO DE ALMEIDA,
ALFREDO MEY, VICENTE CABRERA FILHO, LUIZ FERNANDES FILHO,
FRANCISCO EDMUNDO EDER, ARNALDO COSTA, EVALDO SILVA
MORAES, ALBERTO VITORETTI FILHO, ROBERTO VITORETTI, ADEMAR
HELMUT SHIMIDT, JOAO CARLOS DA SILVA e VANDERCI PIO AFONSO, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequação do v. acórdão ao
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para determinar
que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9249912-48.2008.8.26.0000 -Voto no 20404
2
Apelação Cível no 9249912-48.2008.8.26.0000
Apelantes: Rubens Zaneti Martins, Sebastiao Antonio de Almeida, Ferlik
Ferreira Ronca da Silva, Paschoal Roncatto, Valmy Moura Costa, Valdomiro
Jose de Sant Ana, Sergio Carlos Badini, Cicero Ferreira da Silva, Norival
Estevao de Almeida, Alfredo Mey, Vicente Cabrera Filho, Luiz Fernandes
Filho, Francisco Edmundo Eder, Arnaldo Costa, Evaldo Silva Moraes, Alberto
Vitoretti Filho, Roberto Vitoretti, Ademar Helmut Shimidt, Joao Carlos da
Silva e Vanderci Pio Afonso
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20404
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO
AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO
ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que,
no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices
da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09,
e, para correção monetária, o IPCA-E.
Vistos.
Cuida-se de ação ajuizada por policiais
militares inativos, em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
a fim de que seja incorporado aos seus proventos o benefício
do Adicional de Local de Exercício - ALE, instituído pela Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9249912-48.2008.8.26.0000 -Voto no 20404
3
Complementar no 689/92 e alterações posteriores, concedida
aos policiais em atividade.

A
r.
sentença
de
fls.
64/70
julgou
improcedente a ação, nos termos do artigo 285-A do Código de
Processo Civil.
Sobreveio
recurso
de
apelação
dos
autores (fls. 73/81), pugnando pela reforma da sentença.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
88/94.
O v. acórdão de fls. 104/111, por votação
unânime, deu provimento ao recurso, para julgar procedente a
ação, condenando a Fazenda do Estado de São Paulo a
apostilar nos títulos dos apelantes o referido adicional, levando
em conta a classificação da última Organização Policial Militar
em que cada um serviu na ativa, com o pagamento das
prestações
vincendas
e
vencidas,
com
observância
da
prescrição quinquenal, com juros e correção monetária da
seguinte forma: a)
No período compreendido entre a data da
citação e a edição da Lei 11.960/09, os juros de mora deve
incidir no percentual de 6% ao ano, nos termos do artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/2001.
Para a correção monetária, deverá ser considerado o índice
utilizado pela Tabela Prática desta Egrégia Corte; b)

Após
29/06/2009, data da edição da Lei 11.960/09, os juros de mora
e a correção monetária devem ser calculados consoantes os
critérios estabelecidos pelo artigo 5o da referida lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9249912-48.2008.8.26.0000 -Voto no 20404
4
A
Fazenda
Pública
interpôs
Recurso
Especial
(fls.
114/121),
objetivando
a
aplicação
da
Lei
11.960/09 integralmente, no que tange aos juros e correção
monetária.

Considerando o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do
REsp
no
1.495.146/MG,
Tema
no
905,
DJE
02/03/2018,
sobreveio despacho da E. Presidência da Sessão de Direito
Público determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora,
em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux
(Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes
termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida
ao
regime
especial
de
pagamento
de
precatórios,
instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5
(cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de
janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à
declaração
de
inconstitucionalidade
dos
seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015)
e
mantendo-se
válidos
os
precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9249912-48.2008.8.26.0000 -Voto no 20404
5
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das
Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E
como índice de correção monetária;...” (grifo meu)
(Plenário do C. STF, Rel. Min. AYRES BRITTO, j.
25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda
fase do processo execução, ou seja, somente para os processos
em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam
sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral,
deu
parcial
provimento
ao
recurso
para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art.
20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9249912-48.2008.8.26.0000 -Voto no 20404
6
nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação
jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária
das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no
presente caso, não houve a expedição de precatório, bem como
não se trata de matéria tributária, os juros devem ser calculados
em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser
calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à
correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça.
Da mesma forma, o Tema 905 já foi
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos,
quanto à correção monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9249912-48.2008.8.26.0000 -Voto no 20404
7
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
(Recurso Especial no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes termos, adequo o v. acórdão para
determinar que sejam aplicados, para fins de correção monetária e
de juros moratórios, os critérios fixados pelo C. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema 810, nos autos do RE no
870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 905, nos autos do REsp. no 1.495.146/MG, para determinar
que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para
correção monetária, o IPCA-E.
CAMARGO PEREIRA
Relator